Tribunal: TJPA
Processo: 0811300-97.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811300-97.2023.8.14.0051

APELANTE: IRACIDE DUARTE DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0811300-97.2023.8.14.0051

APELANTE: IRACIDE DUARTE DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS. PRÉ RESEVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE DANO.

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0811300-97.2023.8.14.0051

APELANTE: IRACIDE DUARTE DE SOUSA

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - OAB PR103119-A

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IRACIDE DUARTE DE SOUSA
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de

BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 20425639), que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora apelada, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriada, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustentou que nessa modalidade ocorre somente o pagamento mínimo da fatura, sendo renovado o empréstimo mês a mês, com o valor total da fatura.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de empréstimo sobre a RMC
e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 20425651) alegando, em resumo, que em agosto de 2020, foi celebrado contrato de adesão ao cartão de crédito com reserva de margem consignado, devidamente assinado pela parte autora. Sustenta ainda, que apesar da emissão do cartão de crédito no nome da parte autora o seu saldo devedor se encontra zerado, posto que nunca realizou nenhum saque com o cartão, assim, ausentes também os descontos alegados na inicial, posto que o que aparece no extrato do INSS é apenas a reserva do valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor do seu benefício e que será descontado apenas em caso de uso do cartão de crédito.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores, a repetição do indébito e muito menos a indenização por dano moral.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 20425664) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários.

Em suas razões recursais (ID n° 20425665), sustenta a apelante, que houve ausência de informação acerca do serviço contratado e que busca a tutela jurisdicional porque foi enganada e induzida a erro, ao ponto de ter implantado em seu benefício um empréstimo diverso do pretendido.

Contrarrazões em petição de (ID n° 20425666) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que imaginou estar contratando um empréstimo consignado tradicional e não um serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignada, não sendo devida, portanto, os descontos realizados pelo réu em seu benefício. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço ciente de todas as cláusulas, apesar de não ter dele utilizado.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Com base nos documentos presentes nos autos, resta evidente que a recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pela cópia do contrato assinado pelas partes
(ID n°
20425652).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Como bem observado pelo juízo
a quo,
a apelante anuiu expressamente com o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
“, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Porém, no caso dos autos, em que pese a comprovada contratação do serviço, verifico que as faturas do cartão de crédito encontram-se zeradas, o que nos leva a crer que a parte recorrente nunca realizou saque ou utilizou-se do cartão.

Inclusive o Banco em sua contestação, afirma que apesar da parte autora ter contratado o serviço esta nunca o utilizou, não existindo saldo devedor.

Restou esclarecido nos autos, que o valor de R$ 52,25 presente no histórico de créditos do INSS (ID n° 20425642 - Pág. 1) refere-se apenas a uma pré-reserva, para caso a parte autora utilizasse o cartão.

Além disso, não resta comprovado nos autos a ocorrência de descontos no benefício da autora, posto que ausentes os extratos da conta corrente da autora demonstrando os descontos em seu benefício.

Lembro que cabe ao autor provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de dano a parte autora.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES". CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RECORRENTE ALEGA QUE ADERIU A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE, QUE JUNTOU DOCUMENTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO NA ÍNTEGRA DE SEUS PROVENTOS. DISPONIBILIDADE DO VALOR DITO CONSIGNADO, POR OUTRO LADO, INOCORRENTE.
NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO. SIMPLES RESERVA DE MARGEM, SEM REALIZAÇÃO DE DESCONTOS, QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO DE NATUREZA MATERIAL OU MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50076522320218240092, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 02/03/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. Demonstrada a simples reserva de quantia a título de RMC, sem o efetivo desconto de numerário, não há que se cogitar em reparação por danos morais e repetição do indébito.
(TJ-MG - AC: 10000212732895001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Assim, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na ausência de demonstração de dano a parte autora.

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024